Tribunal: STF
Processo: HC 51488
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
FURTOS REPETIDOS. UNIFICAÇÃO INVIAVEL.
EMBORA A CONSEQUENCIA DA APLICAÇÃO DA LEI PARECA INIQUA E DRACONIANA
NO CASO CONCRETO, NÃO E DADO AO JUDICIARIO REMEDIA-LA PELA VIA DO
HABEAS-CORPUS, PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS EM CRIMES REPETIDOS SEM NEXO
ALGUM ENTRE ELES.